Tribunal: STF
Processo: HC 199746
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – PRECEDENTE – PLENO – RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL.
INQUÉRITO POLICIAL – AUTOS – DEFESA – ACESSO – VERBETE VINCULANTE Nº 14 DA SÚMULA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo do Plantão Judiciário da Comarca de Mogi das Cruzes/SP converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 17 de dezembro de 2020, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 655.311/SP.
    O impetrante aponta excesso de prazo da custódia, dizendo violado o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Sublinha as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Articula com cerceamento de defesa, afirmando não implementada, apesar de juntada de procuração, a habilitação dos patronos para acesso ao sistema eletrônico do Tribunal de Justiça. Sustenta inviabilizado o conhecimento dos dados constantes no inquérito. Evoca o verbete vinculante nº 14 da Súmula. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento, e sucessivamente, a substituição por cautelar diversa. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Consulta, em 6 de abril de 2021, ao sítio do Tribunal de Justiça não revelou informações sobre os autos, uma vez sob sigilo.
    Documento juntado ao processo indica distribuído o inquérito ao Juízo da Primeira Vara Criminal de Barueri/SP – autos nº 1502575-04.2020.8.26.0616. O Ministério Público denunciou o paciente, estando pendente, em 24 de março último, intimação para apresentação de defesa preliminar.
    Esta impetração foi distribuída a Vossa Excelência por prevenção, ante a ligação com o habeas corpus nº 197.436/SP, no qual versadas alegações de nulidade decorrente de cumprimento de mandado de busca e apreensão e insubsistência dos fundamentos da prisão. Nesse processo, Vossa Excelência não acolheu, em 22 de fevereiro de 2021, pedido de implemento de medida acauteladora. 
    2. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação mediante ato fundamentado. 
    Apresentada motivação suficiente à manutenção, desde que observado o período de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. Eis o teor do dispositivo: 
    […] 
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. 
    […] 
    Embora a norma preveja a ilegalidade da prisão ausente pronunciamento judicial considerados os 90 dias, o Pleno, em 15 de outubro de 2020, ao apreciar a suspensão de liminar nº 1.395, firmou entendimento segundo o qual a inobservância do prazo não implica a pecha. Fiquei vencido. Ante a decisão, ressalvada óptica pessoal em sentido diverso, não cabe, no campo precário e efêmero, afastar a prisão. Deixo para tornar efetiva a compreensão sobre o tema por ocasião do julgamento em Colegiado. 
    O acesso, por advogado constituído, aos autos do inquérito voltado à apuração da responsabilidade penal consubstancia prerrogativa do profissional credenciado. Mesmo estando a investigação submetida a sigilo, é inviável negar à defesa o conhecimento dos dados já documentados, ressalvados os relativos a diligências em andamento – verbete vinculante nº 14 da Súmula do Supremo. Cumpre garantir a consulta aos autos, observada a ampla defesa. 
    3. Defiro a liminar, não nos termos postulados, mas para garantir aos advogados constituídos o acesso aos dados constantes dos autos do inquérito nº 1502575-04.2020.8.26.0616, em tramitação no Juízo da Primeira Vara Criminal de Barueri/SP. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator